Tribunal: STF
Processo: HC 200340
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INVESTIGAÇÃO – OBSTRUÇÃO – ATIPICIDADE – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Conselho Permanente de Justiça da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0900379-73.2018.8.12.0001, condenou o paciente a 3 anos de reclusão, no regime aberto, ante o crime do artigo 2º, § 1º (embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. 
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul desproveu apelação. Afastou a alegação de atipicidade da conduta. Ressaltou haver a equipe do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, durante o cumprimento de mandado, se dirigido ao endereço residencial do acusado, encontrando aparelho celular da marca Samsung, modelo SM JI, dual chip, IMEI I nº 352663/07/36617/0 e IMEI II nº 352664/07/336617/8, bloqueado com código de acesso. Destacou ter o paciente, ao avistar a viatura policial, empreendido fuga para o Paraguai, apresentando-se, posteriormente, ao quartel. Realçou que, mesmo ciente da ordem de apreensão, deixou de entregar o telefone pessoal e de fornecer as senhas de acesso ao aparelho encontrado na residência. Salientou não extensivo, o direito de não produzir provas contra si, a condutas comissivas, tendentes a destruir as produzidas e, consequentemente, a evitar a responsabilização criminal. Em relação ao núcleo do tipo “embaraçar”, assentou que a consumação independe da efetiva cessação dos atos investigativos, bastando que as condutas do sujeito ativo, entendido como qualquer pessoa, inclusive o investigado, sejam voltadas à obstrução da persecução penal. Concluiu tratar-se de crime formal. Recursos especial e extraordinário não foram admitidos.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.603.565. A Relatora desproveu o agravo, inadmitindo o especial. A Sexta Turma negou provimento a agravo. 
    O impetrante sustenta a atipicidade da conduta, considerada a garantia do investigado de não produzir prova contra si. Articula com os princípios da não autoincriminação, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa e da não culpabilidade. Tem como ausente conduta positiva do paciente contra a investigação, argumentando configurada atuação autodefensiva. Sublinha que a ordem judicial direcionava à busca e apreensão, e não à entrega de provas pelo investigado. Rechaça a possibilidade de este ser sujeito ativo do crime do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo nº 0900379-73.2018.8.12.0001. No mérito, busca o trancamento do processo-crime.
    Consulta, em 20 de maio de 2021, ao sítio do Supremo revelou haver o Relator, ministro Alexandre de Moraes, negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo nº 1.317.262. A Primeira Turma, em 27 de abril de 2021, não acolheu agravo. O pronunciamento está pendente de trânsito em julgado.
    2. Os fatos foram assim descritos na denúncia:
    […]
    no dia 16/5/2018, no período matutino, ele teria embaraçado a investigação de infrações penais, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), praticadas, em tese, por uma organização criminosa integrada por policiais militares deste Estado - haja vista que se recusou a fornecer a senha de acesso ao seu telefone celular apreendido por força de decisão judicial, e a fazer a apresentação do telefone celular IMEI 35876008127493, linha (67) 98474-1434, que usava no dia da operação.
    [...]
    Eis o teor do tipo penal:
    […]
    Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
    Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
    § 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.
    […]
    O Tribunal, ao confirmar o entendimento do Conselho Permanente de Justiça, assentou materialidade e autoria. Do voto do Relator colhe-se o seguinte trecho:
    […]
    Conforme pontuou a sentença dentre as provas dos autos que aclararam a materialidade e autoria do crime, pontos esses não controversos no recurso, verificou-se na situação que, durante o cumprimento dos mandados, no dia 16 de maio de 2018, em operação intitulada "Oiketicus", a equipe do GAECO dirigiu-se ao endereço residencial do acusado, verificando que ele não se encontrava presente, mas havia deixado um de seus celulares no imóvel, qual seja, o aparelho, marca Samsung, modelo SM JI, dual chip, IMEI I n.° 352663/07/36617/0 e IMEI II n.° 352664/07/336617/8, bloqueado com código de acesso, que foi apreendido. Ato contínuo, às 08h27, o acusado recebeu uma ligação no seu outro telefone celular que não foi apreendido - IMEI 358760008127493, linha (67) 98474-1434, do qual, com base no diálogo telefônico, os policiais do GAECO, em diligência pela cidade de Bela Vista, ainda naquela manhã, conseguiram encontrar o acusado, o qual, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em alta velocidade e adentrando ao Paraguai. Após o ocorrido, e no mesmo dia, durante período vespertino, o réu apresentou-se ao Comandante de Bela Vista, Capitão QOPM Wellington Lopes Lafayette Julião, mas não entregou o telefone celular, IMEI 35876008127493, linha (67) 98474-1434, mesmo sabendo que havia uma ordem de apreensão de seu aparelho. 
    […]
    A garantia de não produzir prova contra si é pedra angular do sistema de proteção dos direitos fundamentais – artigo 8º, 2, alínea “g”, do Pacto de São José da Costa Rica. O direito natural afasta, por si só, a possibilidade de exigir-se que o acusado colabore nas investigações.
    Embora possa, em tese, ser sujeito ativo, não se extrai, da descrição dos fatos contida na denúncia, conduta comissiva voltada a embaraçar a persecução penal. As recusas ao fornecimento de senha e à entrega de telefone celular, objeto de mandado de busca e apreensão, não configuram o crime do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013.
    A produção de prova que dependa de comportamento ativo do acusado exige o consentimento. O Estado acusador deve se aparelhar para colher, por meios próprios, os dados necessários à comprovação da imputação.
    3. Defiro a liminar, suspendendo os efeitos do título condenatório formalizado no processo nº 0900379-73.2018.8.12.0001, da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator